Tribunal: TJDFT
Processo: 0707828-53.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE PORTADOR DE HEMOFILIA “A” GRAVE. PORTARIA No 725/2018 DA SES/DF. CRIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE TRATAMENTO DE COAGULOPATIAS HEREDITÁRIAS NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. TRATAMENTO CONFORME PROTOCOLO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ESCOLHA DO MÉDICO E HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal em seu art. 196 estabelece que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião de decisão proferida na Medida Cautelar na Suspensão de Liminar no 1.019/DF pacificou o entendimento que os pacientes hemofílicos devem receber tratamento conforme o Protocolo do Ministério da Saúde, ressalvada a necessidade de terapia diversa, desde que comprovada por junta médica oficial.
3. Ao Poder Judiciário cabe sindicar os atos administrativo quanto a sua legalidade, seja sob o aspecto da competência, finalidade, forma ou proporcionalidade. No âmbito da competência e dever constitucional, cabe ao Estado prestar atendimento à saúde de qualidade, mas que traduza em direito subjetivo do usuário do serviço à exclusividade ou atendimento personalizado perante profissional de sua escolha.
4. A criação do Centro de Referência de Tratamento de Coagulopatias Hereditárias pelo Distrito Federal pela Portaria 725/18 está em consonância com os postulados da universalidade, da igualdade e da eficiência que regem o direito constitucional à saúde e com os protocolos do Ministério da Saúde e da própria Secretaria de Saúde, de maneira a evidenciar a inexistência de qualquer prejuízo aos pacientes.
5. Se o paciente não ostenta qualquer condição particular ou diferenciada que justificasse a adoção de parâmetro diverso do protocolo estabelecido pela Fundação Hemocentro de Brasília (FHB), tampouco evidenciada a ineficácia do tratamento dispensado pela rede pública de saúde, não há direito subjetivo à terapia diversa ou mudança no atendimento.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.